Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0725293-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por CLÁUDIO ROCHA REIS, advogado atuando em causa própria, em que aponta como autoridade coatora MM Juíza da 6a Vara Criminal de Brasília por decisão que recebeu denúncia contra ele ofertada, em que se lhe imputa a prática do crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa, descrito no art. 140, §3o, do CP. Alega o impetrante, em síntese, que a ação penal carece de justa causa, por inépcia da denúncia, uma vez que não atenderia os requisitos do art. 41 do CPP. Aduz que a conduta descrita na denúncia é atípica, uma vez que dela não se pode extrair as elementares do crime de injúria qualificada imputado. Requer, então, a concessão de medida liminar para suspender a ação penal até o julgamento de mérito do habeas corpus. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, embora presente o fumus boni iuris, não há demonstração do requisito cumulativo do periculum in mora. Com efeito, não foi apontado pelo impetrante a prática iminente de qualquer ato processual na ação penal, de origem, tampouco esclarecido se houve decisão do Juízo Impetrado à peça de resposta à acusação que, nos termos do art. 397, III, do CPP, pode resultar em absolvição sumária por atipicidade da conduta. Destarte, não demonstrado o requisito cumulativo do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR